Tribunal: TJBA
Processo: 0536542-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536542-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: VALDECI OLIMPIO DOS SANTOS VIEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
ERICA NASCIMENTO DE SANTANA, THAMIRES DE MAGALHAES BAHIA, JOSEMAR CERQUEIRA CRUZ, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a seguradora, solidariamente com a Tokio Marine Seguradora S/A, ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora no pagamento do seguro obrigatório DPVAT aos Apelados. A Apelante sustenta que o mero atraso no pagamento ou a necessidade de judicialização da controvérsia não configuram, por si sós, dano moral, ausente prova de violação a direitos da personalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o mero atraso no pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o simples inadimplemento contratual não enseja reparação por dano moral, salvo quando demonstrada circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento. Além disso, os Tribunais de Justiça orientam que a simples recusa ou demora no pagamento do valor devido a título de seguro obrigatório, isoladamente, não configura dano moral, devendo haver comprovação nos autos no sentido de que a parte sofreu abalo na sua esfera psíquica.

4. A controvérsia quanto ao valor da indenização securitária ou à identificação dos beneficiários caracteriza exercício regular do direito de defesa e cautela administrativa, não configurando ato ilícito.

5. Ausente comprovação de abalo concreto à honra, imagem ou integridade psíquica dos Apelados, a demora no pagamento resolve-se com a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor devido, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos do julgado. Redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, mantida a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação referente à parte remanescente, observada a suspensão de exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: “1. O simples atraso ou recusa administrativa no pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT não configura, por si só, dano moral. 2. A indenização por dano moral em matéria securitária exige demonstração de circunstância excepcional que atinja concretamente direitos da personalidade.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0536542-83.2016.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

e, como Apelados,

VALDECI OLIMPIO DOS SANTOS VIEIRA, PATRÍCIA DOS SANTOS VIEIRA, VALDNÉA DOS SANTOS VIEIRA, CARINE DOS SANTOS VIEIRA, MÁRCIA SANTANA DAVI e
M. V. D. V.,
menor representado por sua genitora Márcia Santana Davi.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA